Tribunal: TJES
Processo: 5011385-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011385-51.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A ELEVADOR DE SEGURADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES: Apelação Cível 024160054268.

2. No caso concreto, há prova documental que comprova a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que as avarias irreversíveis detectadas nos elevadores da Igreja Cristã Maranata foram causados por instabilidade da rede elétrica. Como consequência, a apelada efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 15.240,54 (quinze mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), que deve ser ressarcido.

3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5011385-51.2021.8.08.0024

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Apelada:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra a sentença de id. 4469060, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 15.240,54 (quinze mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Nas razões de id. 4469063, a apelante alega em síntese que (a) a despeito do pagamento feito pela seguradora, inexiste prova de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do segurado; (b) não está configurada sua responsabilidade civil, motivo pelo qual não pode ser mantida a condenação, eis que baseada em prova unilateral; (c) o pedido de indenização não foi feito administrativamente pelo segurado da apelada, que não observou a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões no id. 5093019.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“1.
Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. 2. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020).

De igual teor:

“Já em relação ao alegado desrespeito, pela seguradora apelada, aos procedimentos previstos pela ANEEL para o caso de ocorrência de danos em equipamentos, esse procedimento diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, de modo nenhum significando condicionante à utilização da via judicial para a mesma finalidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180030843, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Não há, portanto, que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para pleitear a indenização securitária.

Quanto à possibilidade de regresso da seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, s
abe-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, 'com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma'”
(AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

No caso concreto, os documentos de ids. 4468723 e 4468724 comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que as avarias irreversíveis detectadas nos elevadores da Igreja Cristã Maranata foram causados por instabilidade da rede elétrica.

Como consequência, a apelada efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 15.240,54 (quinze mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme comprovante de id. 4468729.

A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

É a jurisprudência:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.” (REsp 1693414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)

“A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente.” (AgInt no REsp 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pela apelada, já que, apesar de suas alegações, não juntou documentos fidedignos a tal propósito.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, deixando de majorar os honorários advocatícios, posto que fixados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.